Tribunal: TJPA
Processo: 0011125-44.2018.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? INOCORRENCIA ? PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS QUE INDICARAM O PROTAGONISMO DO RÉU NO CRIME DE TRÁFICO -DESCLASSSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO ? IMPOSSIBILIDADE ? A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA AS EVIDENCIAS DA MERCANCIA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGUME SEMIABERTO E 500 DIAS MULTA- DECISÃO UNÂNIME. I - Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o denunciado não praticou o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder. Nenhum dispositivo legal veda o testemunho de agentes policiais, cuja validade há de ser auferida frente aos demais elementos de prova;II - Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.III - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA;IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0011125-44.2018.814.0009.
APELANTE: ALEXANDRE CORREA SANTANA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INOCORRENCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS QUE INDICARAM O PROTAGONISMO DO RÉU NO CRIME DE TRÁFICO -DESCLASSSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - IMPOSSIBILIDADE - A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA AS EVIDENCIAS DA MERCANCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGUME SEMIABERTO E 500 DIAS MULTA- DECISÃO UNÂNIME.
I - Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o denunciado não praticou o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder. Nenhum dispositivo legal veda o testemunho de agentes policiais, cuja validade há de ser auferida frente aos demais elementos de prova;
II - Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.
III - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de
05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA
;
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ALEXANDRE CORREA SANTANA, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, uma vez que as provas são tendenciosas e pouco confiáveis, consubstanciadas em depoimentos de policiais. Nesse sentido, temerário manter-se uma condenação nessas circunstâncias. Portanto, diante da fragilidade probatória a absolvição seria a decisão mais sensata a ser tomada, ou de forma alternativa, a desclassificação para a condição de usuário nos termos do art. 28 da LD.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

À revisão

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

De acordo com a inicial acusatória, em síntese, na data de 25/09/2018, nesta cidade, o acusado foi preso em flagrante em virtude da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Ainda segundo a exordial, a Polícia militar realizava policiamento ostensivo e ao abordar o acusado, com o mesmo foram encontradas 6 porções de pasta base de cocaína, uma faquinha e uma vasilha utilizada para guardar entorpecentes

Devidamente processado, ALEXANDRE CORREA SANTANA, foi condenado a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa em suas razões, pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, uma vez que as provas são tendenciosas e pouco confiáveis, consubstanciadas em depoimentos de policiais. Nesse sentido, temerário manter-se uma condenação nessas circunstâncias. Portanto, diante da fragilidade probatória a absolvição seria a decisão mais sensata a ser tomada, ou de forma alternativa, a desclassificação para a condição de usuário nos termos do art. 28 da LD.

De início, conveniente asseverar, que a prova da materialidade delitiva se encontra consubstanciada pela prova material e oral, a qual ratificou que o acusado foi abordado por policiais, que encontraram 06 porções de pasta base de COCAINA, pesando 3,7552, mais uma faquinha e uma vasilha, utensílios estes usualmente utilizados para o fracionamento de drogas, conforme auto de constatação provisório e laudo toxicológico definitivo acostados aos autos (fls. 12).

Quanto a autoria ilícita, a testemunha GERSON ROSA DE MESCOUTO, asseverou:
"(..) QUE participou da prisão do acusado: que abordaram o denunciado na rua Paes de Carvalho: que tinha conhecimento que o acusado praticava roubos; que se tratava a droga de pasta base; que o local onde o acusado foi preso, é conhecido pela venda de drogas, que lá se vende a céu aberto: que só dá pra prender se a polícia for descaracterizada e foi o que fizeram nesse dia; a droga estava nas mãos do acusado; que o acusado admitiu está vendendo a droga, disse que estava adiantando o lado dele; que se tratava de 5 ou 6 pareces de drogas.

Por sua vez a testemunha MARCOS ANTONIO SANTIAGO GOMES, narrou
QUE participou da prisão do acusado; que conhecia o denunciado de outras ocorrências de assaltos; que encontraram em torno de cinco porções de 25 de pasta base de cocaína; que o denunciado estava também com uma faquinha; que o denunciado confessou que estava vendendo os entorpecentes, qu estava passando necedades e que estaria vendendo a droga por isso; que o acusado não falou que era usuário de drogas, que foi apreendido com ele zona vasilha, uma faquinha e a droga, que geralmente eles usam essas faquinhas para fracionar o entorpecente".

O acusado NEGOU o delito durante seu interrogatório, prestado em juizo, vejamos:
"Que não é traficante; que confirma que a droga foi apreendida com ele: que é usuário e que a droga era pra seu consumo pessoal; que já foi preso por furto. Que nega a acusação; que o dono da droga era o JUNIOR
.

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
E ainda o STJ:
¿HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.
2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Conveniente esclarecer, que a alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida destinava-se à comercialização, quando se observa, conforme depoimentos das testemunhas, que o réu foi flagrado na posse de entorpecentes, em local conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que foram encontradas certa quantidade de pasta de cocaína, droga de alto poder viciante, além do fato de que, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu trazia consigo a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida
.

Dito isto, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos. Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu ALEXANDRE CORREA SANTANA, condenado a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06, decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator